Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE PARCELAS, ENCARGOS E TARIFAS CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILICITUDE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO RECONHECIDA. NÃO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mero inadimplemento contratual não faz emergir danos morais.
2. No caso, reconhecida a ilicitude da cobrança de tarifa de registro de contrato, anotação de não ter sido demonstrada a execução de tal serviço por parte da instituição financeira ré, tal ensejou sua condenação a restituição do valor corrigido de tal tarifa. Referido ato ilícito revela mero inadimplemento contratual, porquanto não transbordou a esfera patrimonial do ajuste celebrado entre as partes; não verificada grave violação a direitos da personalidade do consumidor, não há que se falar em reconhecimento da pretensão de compensação por danos extrapatrimoniais.
3. Recurso conhecido e não provido.